Tribunal: TJBA
Processo: 8023089-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023089-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICK LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

Advogado(s)
:
WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR

AGRAVADO: POSTO IMPERADOR LTDA

Advogado(s)
:
JOSIAS GARCIA RIBEIRO, RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em acordo judicial homologado, com reconhecimento do prosseguimento do cumprimento de sentença e do comparecimento espontâneo da executada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a conversão do título extrajudicial em título executivo judicial, aplicando o rito do cumprimento de sentença; (ii) saber se houve omissão quanto à alegada ausência de poderes de representação no momento da celebração do acordo, capaz de afastar o comparecimento espontâneo.

III. Razões de decidir

3. A sentença homologatória de acordo constitui título executivo judicial, legitimando o início da fase de cumprimento de sentença em caso de inadimplemento, conforme a legislação processual aplicável à época dos atos.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a natureza do título e a regularidade do procedimento adotado, inexistindo contradição interna entre fundamentação e conclusão.

5. O comparecimento espontâneo restou configurado pela manifestação inequívoca de vontade do sócio-administrador da empresa executada, que firmou o acordo nos autos e declarou ciência da demanda, suprindo a citação formal.

6. A alegação tardia de nulidade de representação processual caracteriza nulidade de algibeira, incompatível com os princípios da boa-fé e da cooperação processual.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo suficiente a fundamentação adotada para a solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "A sentença que homologa acordo converte o ajuste em título executivo judicial, autorizando o cumprimento de sentença em caso de inadimplemento. O comparecimento espontâneo da parte, com manifestação inequívoca de ciência da demanda, supre a citação, sendo inadmissível a arguição tardia de nulidade de representação para rediscutir matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 214, § 1º; 269, III; 475-J; 475-N, III; CPC/2015, arts. 239, § 1º; 487, III; 515, II; 523; 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.845.419/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8023089-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
MUNICK LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
e como embargada
POSTO IMPERADOR LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente.

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator